Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711391-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT RECORRIDO: WALTER DO CARMO BARLETTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DO DEFESA. REJEITADAS. VAGAS DE GARAGEM. ESCRITURA PÚBLICA. VENDA AD CORPUS. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA VAGA. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. ASTREINTES. COMPELIR A PARTE AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. DIREITO DE RECORRER. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes. 3. No condomínio, em que pese a propriedade condominial não ser exclusiva, mas plural, uma vez que vários sujeitos são proprietários do mesmo bem, de onde exsurge o regime de coletividade sob a ótica do sujeito, o proprietário do bem pode fruir, utilizar e alienar o bem móvel ou imóvel. 4. Ao coproprietário de um espaço de garagem deve ser garantido o direito de estacionar veículos, observada a correspondência entre a sua fração e o tamanho adequado das vagas (boxes), visto que todos têm exatamente o mesmo direito de disposição, observados, em relação ao espaço, os limites das respectivas frações ideais. 5. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo. 6. “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (STJ - REsp 1840693/SC) 7. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 370 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 370 do CPC e 5o, inciso LV, da CF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 370 do CPC. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ATOS DE IMPROBIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra os demandados em razão de suposta contratação indevida para cargo em comissão. 2. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o acórdão combatido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelas partes agravantes. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.129.367/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região, Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp 1.078.082/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp 1.579.573/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp 1.583.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme entendimento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente. 4. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os demandados incorreram em ato de improbidade administrativa em razão de terem realizado contratação de servidor para cargo comissionado para exercer atividades ordinárias. Asseverou que a contratação foi irregular, uma vez que era necessária a realização de concurso público. Concluiu que o servidor não cumpria a jornada de trabalho em decorrência de exercício de outra atividade. 5. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7/STJ. 6. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 7. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante à desnecessidade de prova testemunhal, implica o reexame do acervo provatório dos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1700148/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/9/2021) (g.n.). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1300607 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009